Tribunal: TJPA
Processo: 0811479-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811479-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. TEMA 1.062 DO STF
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de que os juros moratórios aplicados no presente caso sejam ou não limitados à taxa SELIC, bem como se tal matéria pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade.

2. O agravante defende que o debate sobre dos juros moratórios aplicados se configura em discussão acerca de excesso de execução, matéria não reconhecível de ofício e que exige dilação probatória, inadmissível, portanto, em sede de exceção de pré-executividade. Aduz, ainda, que a aplicação dos juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês está correta, em conformidade com o art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN;

3. Quanto à possibilidade de discussão do patamar dos juros moratórios em sede de exceção de pré-executividade, a jurisprudência pátria é sólida no entendimento de que é cabível tal debate em sede de exceção.

4. O art. 161 do CTN de fato prevê a taxa de 1% (um por cento) ao mês para os juros de mora, mas apenas se a lei não dispuser de modo diverso. Considerando que a Lei 9.065/95 estabeleceu a Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora dos débitos tributários pagos em atraso, sendo este o limite a ser aplicado para o presente caso;

5. O Tema 1.062 do STF disciplina que o
s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811479-24.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0848431-74.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DELTA PUBLICIDADE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática ID 11648435, que concedeu a tutela antecipada recursal, no sentido de reformar parcialmente a decisão do juízo de origem combatida pelo recurso de Agravo de Instrumento, para suspender a exigibilidade dos juros excedentes à taxa SELIC até que seja feito o recálculo pela Fazenda Municipal, sem implicar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Aduz o agravante, em apertada síntese, que a fixação dos juros de 1% (um por cento) na decisão de primeira instância está correta, com base no que determina o art. 161 do Código Tributário Nacional. Sustenta que o executado, ora agravado, suscitou em sede de exceção de pré-executividade o excesso de execução ao discutir o patamar dos juros, matéria que entende não reconhecível de ofício e que implicaria em dilação probatória, incabível portanto em sede de exceção.

Alega também que a decisão combatida equivocadamente inverteu o do ônus da prova ao determinar que o Município apresente o recálculo do crédito com a limitação dos juros à taxa SELIC, uma vez que foi o agravado que alegou o excesso e não se trata de parte hipossuficiente, sem condições técnicas para apresentar os referidos cálculos.

Além disso, argui a validade da multa aplicada na decisão do Juízo
A Quo
, ainda que admita que tal matéria não tenha sido levantada na decisão ora vergastada.

Por essas razões, pleiteia a reforma da decisão combatida, no sentido de validar a multa aplicada pelo juízo de origem, bem como restabelecer os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

O Agravado apresentou Contrarrazões (ID 13022072), requerendo a manutenção da decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 13367065.)

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de que os juros moratórios aplicados no presente caso sejam ou não limitados à taxa SELIC, bem como se tal matéria pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade.

O agravante defende que o debate sobre dos juros moratórios aplicados se configura em discussão acerca de excesso de execução, matéria não reconhecível de ofício e que exige dilação probatória, inadmissível, portanto, em sede de exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que a aplicação dos juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês está correta, em conformidade com o art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN.

Por fim, sustenta a correção da multa moratória de 32% (trinta e dois por cento) aplicada pelo fisco e limitada em 20% (vinte por cento) pela decisão de primeira instância combatida pelo recurso de Agravo de Instrumento.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o recurso de Agravo de instrumento interposto pela empresa DELTA PUBLICIDADE S.A. contra a decisão do juízo
A Quo
ID 59893415 em nenhum momento trouxe qualquer discussão acerca da multa moratória, até porque a referida decisão neste aspecto correu em seu favor. Tampouco a decisão ora recorrida, objeto deste recurso de Agravo Interno, toca neste assunto. Trata-se de flagrante inovação recursal incabível.

Quanto à possibilidade de discussão do patamar dos juros moratórios em sede de exceção de pré-executividade, a jurisprudência pátria é sólida no entendimento de que é cabível tal debate em sede de exceção. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1- Recurso especial interposto em 14/7/2022 e concluso ao gabinete em 19/12/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) é cabível exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado na espécie; e c) o índice de juros de mora previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC.3- No que diz respeito à tese relativa à aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.4- Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.6- Os juros de mora, consequência lógica e jurídica da mora ou do inadimplemento absoluto das obrigações, inserem-se no âmbito das matérias de ordem pública, isto é, entre aquelas matérias que afetam os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica ou moral de uma determinada sociedade.7- As matérias de ordem pública, em regra, são cognoscíveis de ofício pelo juiz, como se extrai, contrario sensu, do art. 141 do CPC, que veda ao juiz o conhecimento, tão somente, das questões a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.8- É cabível a exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado à hipótese, desde que desnecessária a dilação probatória.9- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido para determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo prossiga no exame do mérito da exceção de pré-executividade.

(STJ - REsp: 2052225 RJ 2022/0343530-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

EXECUÇÃO FISCAL ICMS – Exceção de pré-executividade – Matéria de ordem pública – Possibilidade: – É cabível a exceção de pré-executividade para impugnação de matéria de ordem pública, quando desnecessária dilação probatória para comprovação do direito. EXECUÇÃO FISCAL ICMS – Exceção de pré-executividade – Taxa de juros – Artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei 13.918/09 – Crédito tributário – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Recálculo pela SELIC – Possibilidade: – A taxa de juros aplicável ao imposto ou à multa não pode exceder a utilizada na cobrança dos tributos federais. EXECUÇÃO FISCAL ICMS – Exceção de pré-executividade – Acolhimento – Honorários advocatícios – Cabimento: – Acolhida a exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora. – Os honorários advocatícios incidem somente sobre o proveito econômico que a parte obteve com a exceção, observadas as faixas escalonadas.

(TJ-SP - AI: 21506344220218260000 SP 2150634-42.2021.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 12/08/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2021)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1 - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo. 2 - Acerca da atualização monetária e juros incidentes sobre o débito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tais questões constituem matéria de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3 - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratarem de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade. 4 - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pela magistrada singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada. 5 -Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 08067583420198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou ...Ver ementa completaàs nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo. 2 - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratar de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade. 3 - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada, reclamando correção nesta instância segunda. 4 -Agravo de i

(TJ-PA 08067557920198140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/11/2020)

Em relação à aplicação dos juros moratórios, também não assiste razão ao Agravante. O art. 161 do CTN de fato prevê a taxa de 1% (um por cento) ao mês para os juros de mora, mas apenas se a lei não dispuser de modo diverso.
In verbis
:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º
Se a lei não dispuser de modo diverso
, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

In Casu
, impõe-se a adoção do entendimento firmado no Tema 1.062 do STF, que assim determina:

Tema 1.062 do STF:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.

Considerando que a Lei 9.065/95 estabeleceu a Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora dos débitos tributários pagos em atraso, sendo este o limite a ser aplicado para o presente caso.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2018 – Excesso de execução – Índices de correção monetária e juros de mora que superam a Taxa Selic – Impossibilidade – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados à Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e do Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 – Não é o caso, contudo, de extinção da execução, ante a possibilidade de substituição da CDA – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 22217429720228260000 SP 2221742-97.2022.8.26.0000, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 05/10/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE OSASCO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC – Afastadas as preliminares de preclusão e de necessidade de dilação probatória – Juros de mora e correção monetária que devem ser limitados à Taxa Selic, utilizada para tributos federais – Inteligência da ADI 442 julgada pelo Supremo Tribunal Federal – Entendimento extensível aos Municípios – A adoção pelo Município, por lei, de outro índice de juros, é possível, desde que não supere o índice adotado pela União, qual seja, a SELIC – Matéria já decidida pelo C. Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0005646-98.2017.8.26.0000 – Precedente do Col. STF (ARE 1.275.617 AgR) – Taxa Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22246688520218260000 SP 2224668-85.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 11/11/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE CANOAS. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA). NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. TEMA 1.062/STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL QUE SE ESTENDE TAMBÉM AOS MUNICÍPIOS, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA.“ Os Municípios possuem competência para dispor sobre os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Tema 1.062 do STF."("ut"ementa da AC nº 50021551320168210019, julgada pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal).No caso, restando evidenciado que os índices de correção monetária e de juros de mora adotados pelo Município exequente superam a Taxa SELIC no período, impõe-se a observância dessa última na atualização da dívida, por se tratar do índice utilizado pela União para os mesmos fins.Decisão interlocutória mantida. Precedentes.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51633414420228217000 CANOAS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 17/11/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS ÍNDICES ADOTADOS PELA MUNICIPALIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, QUE SERIAM MAIS ONEROSOS QUE O PARÂMETRO EMPREGADO PELA UNIÃO FEDERAL (SELIC). MATÉRIA AFEITA AO TEMA 1217 DO STF, SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1062 QUE VERSOU SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA, MAS SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL, VEDANDO A ADOÇÃO DE ÍNDICE MAIS ONEROSO QUE O EMPREGADO PELA UNIÃO. RATIO DECIDENDI ADOTADA PARA OS ESTADOS E PARA O DISTRITO FEDERAL QUE SE APLICA AOS MUNICÍPIOS, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE SOBRE OS TRIBUTOS FEDERAIS. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE O ENTE MUNICIPAL FIXAR SEUS PRÓPRIOS ÍNDICES, DESDE QUE OBSERVADO AQUELE LIMITE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, OFENSA À SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ADOÇÃO DA SELIC, COMO REQUERIDO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. REFORMA DA DECISÃO, ACOLHENDO-SE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA PELO EXECUTADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00092456420228190000 202200214127, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 10/08/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2023)

Outrossim, considerando que a CDA tem origem no fisco Municipal, entendo que por óbvio é dever do Ente Municipal providenciar seu recálculo do crédito tributário para acomodar a limitação dos juros de mora à Taxa Selic, conforme determinado na decisão.

Assim, fundada na Lei e no entendimento jurisprudencial dominante, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024